Tribunal: STF
Processo: AI 335836
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que contra despacho
monocrático não cabem embargos de declaração, que devem ser
convertidos em agravo regimental.
- O disposto no artigo 5º, XXXIV,  "a", da Carta Magna não abarca
a taxa judiciária e as custas, cuja imposição, que é admitida pela
Constituição, não pode ser tida como inconstitucional, por isso só,
sob o fundamento de que restringe o livre acesso ao Poder Judiciário.
Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, a que se
nega provimento.